Tribunal: TJDFT
Processo: 0021632-28.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a pesquisa realizada perante o sistema Renajud lograra localizar o veículo VW/Fusca 1972, placas JEL82331, como de titularidade do devedor, defiro a penhora do automóvel individualizado, conforme postulado pelo Distrito Federal, nomeando o executado como depositário fiel do bem. Expeça-se mandado de penhora e proceda-se ao lançamento de restrição de circulação e alienação sobre o automóvel, ficando delegada competência ao ilustrado juízo prolator do édito rescindido para efetivação da diligência eletrônica. Cumprida a diligência, ao exequente para prosseguimento dos atos ulteriores. I. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator